Tribunal: TJMT
Processo: 0058065-57.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058065-57.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 513.392.691-04 (EMBARGANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), LETICIA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 046.637.971-48 (EMBARGANTE), MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 053.535.531-95 (EMBARGANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS - CPF: 242.540.020-68 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), DANILO WERNER DIAS CARMO AGUIAR - CPF: 011.945.901-95 (EMBARGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MAIRA BORDIGNON QUADROS - CPF: 885.024.060-00 (EMBARGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUES MAIA - CPF: 352.498.030-91 (ASSISTENTE), RENATO DE MELO - CPF: 366.671.538-91 (ASSISTENTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E EMENTA – ERRO MATERIAL NA EMENTA - VÍCIO EXISTENTE –– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo contradição por erro material, o vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0058065-57.2015.811.0041

EMBARGANTE: VILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA, LETICIA RODRIGUES FERREIRA E MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA

EMBARGADOS: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, HOSPITAL D EMEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS, DANILO WERNER DIAS CARMO AGUIAR E MAIRA BORDIGNON QUADROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos para suprir erro material existente na ementa do acórdão de apelação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos para suprir erro material existente na ementa do acórdão de apelação.

Com razão os embargantes (id. 164618154 e 165735675).

De fato há contradição entre o acórdão (id. 164448174) e os autos, por flagrante erro material.

No caso, no acórdão onde consta:

“E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTIDAS NO ESTATUTO. REQUISITO REALIZADO POR NÚMERO INSUFICIENTE DE ASSOCIADOS. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

“O Estatuto Social é o documento que rege uma empresa, não cabendo ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva das regras do Estatuto Social -salvo se restar comprovado se tratar de regra que afronta a lei-, sob pena de ingerência no direito de liberdade de associação, e de livre regência da empresa.” (N.U 0047345-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001949-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSÉ KLEBER DUARTE SANTOS

AGRAVADO: FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA, SALUSTIANO SIMPLÍCIO DE ABREU, CARLOS SILVA PEREIRA, JOSÉ CARLOS CANAVARROS, GONÇALO ALMEIDA DOS SANTOS, SEBASTIÃO ACÁCIO DE SOUZA, DIVAL PINTO MARTINS CORREA, FRANCISCO LINO DE SOUZA, ANTÔNIO LIMA PEREIRA, JOSÉ SEBASTIÃO CHAVES, EULALIO DA SILVA FRANCA, CRISNAMULTE MONTEIRO LIMA, BENEDITO JORGE DE OLIVEIRA, ANTÔNIO BALBUENO, MILTON FRANCA ANTUNES, ADAO BENEDITO DE OLIVEIRA, ADVAN BOSCO DA SILVA, JOADIR PEDROSO DA SILVA, ARMELINDA DOS SANTOS SILVA, JOSE MARIA FERREIRA, EUDES DA CRUZ MONTEIRO, JOSE DE OLIVEIRA DANTAS, ALMIRO DE ABREU VALADARES, WANDERLEI ALVES MARINHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE KLEBER DUARTE SANTOS contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Liminar n. 1046813-93.2022.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu tutela de urgência para determinar que os agravantes realizem Assembleia Geral Extraordinária.

Os agravantes afirmam que “no Estatuto Social em seu artigo 30, inciso IV, para que haja Assembleia Extraordinária por iniciativa dos associados, deveria haver 1/5 (um quinto) dos associados requerendo a assembleia, fato inexistente nos presentes autos, posto que apenas 22 associados requereram a assembleia, e ainda, em qualquer sorte de pedido dos Agravados, o descumprimento do requisito essencial para sua designação”.

Defende que, “resta preenchido todos os requisitos autorizadores para a suspensão da decisão ora combatida, uma vez que, caso não seja realizado em caráter antecedente, ao final do processo, certamente não haverá mais necessidade, uma vez que a Agravante já estará à mercê das mazelas desse grupo, de forma injusta e ao arrepio de suas normas sociais.”.

Alude que, “Fica inviável o prazo de 05(cinco) dias para o referido agendamento, pois existe uma preparação para cumprir todos os requisitos necessários respeitando as Normas sociais da ABSM-MT, para que no futuro não ocorra em nulidade e os próprios associados reclamem.”.

Requer o efeito suspensivo e o provimento ao final (id. 157074185).

A liminar foi deferida (id. 157233714).

Não houve apresentação da contraminuta pelos agravados (id. 160666195).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O

R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE KLEBER DUARTE SANTOS contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Liminar n. 1046813-93.2022.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu tutela de urgência para determinar que os agravantes realizem Assembleia Geral Extraordinária.

Diante da ausência de contrarrazões por parte dos agravados, ratifico os termos contidos no despacho de concessão do efeito suspensivo, que assim dispõe:

Nos termos do artigo 30 do Estatuto Social da Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso, a Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada, pelos associados, quando 1/5 do quadro associativo o requerer, in verbis:

“Art. 30 - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada: (...) IV- Por requerimento de 115 dos associados quites com suas obrigações sociais; “

De acordo com o relatório de ID. 157076186, a associação, ora agravante, possui 339 (trezentos e trinta e nove) associados ativos, de modo que, para determinar a realização da Assembleia Geral Extraordinária nos termos do inciso IV do Art. 30 de seu estatuto, faz-se necessária o requerimento assinalado por pelo menos 68 (sessenta e oito) associados, o que não foi demonstrado no presente caso.

Nota-se que na ação de referência foi juntado o requerimento de apenas 24 (vinte e quatro) associados, não havendo que se falar, portanto, na existência de probabilidade de direito dos agravados quanto a exigência de realização de Assembleia Geral Extraordinária.

Nesse sentido: “O Estatuto Social é o documento que rege uma empresa, não cabendo ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva das regras do Estatuto Social -salvo se restar comprovado se tratar de regra que afronta a lei-, sob pena de ingerência no direito de liberdade de associação, e de livre regência da empresa.” (N.U 0047345-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para afastar a determinação de realização de Assembleia Extraordinária entre os associados.

É como voto.”

Como pode ser observado, o acórdão acima não guarda qualquer relação com a presente ação de indenização nº 0058065-57.2015.8.11.0041 que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual os autores, Vilamar, Leticia e Mateus, interpuseram o recurso de apelação (id. 156395482), visando à anulação por entenderem a configuração de cerceamento de defesa, ou subsidiariamente, a sua modificação para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.

Sendo assim, o acórdão (id. 164448174), deverá ser corrigido, passando a constar com a seguinte redação:

“EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. HOSPITAIS PARTICULARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...) 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA, LETICIA RODRIGUES FERREIRA, MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA
, contra sentença proferida nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais nº 0058065-57.2015.8.11.0041, cód. 1076218 - 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, movida em face de HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, DANILO WERNER DIAS CARMO AGUIAR, MAIRA BORDIGNON QUADROS, em que se julgou “improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais proposta por Vilamar Rodrigues dos Santos e outros em face do Hospital Jardim Cuiabá Ltda – ME e outros, condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa, sobrestando, contudo, a exigibilidade dessa obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por conta da gratuidade da justiça conferida aos demandantes.” (id. 156395464).

Os autores apelam e sustentam que “no ato da abertura da audiência não foi observado pelos serventuários a presença das testemunhas arroladas pelos Recorrentes, mesmo citadas pelo oficial de justiça e pelos Recorrentes, as testemunhas não ingressaram na audiência virtual realizada, conforme se verifica dos documentos encartados no ID 86367906, 87014876 e 86421530.”.

Pontua que “quanto à perícia médica realizada pelo DR. IVO ANTONIO VIEIRA, verifica-se que a mesma não carreia de forma conclusiva para a questão tratada nos autos, uma vez que o perito médico, na audiência de instrução deixou claro que sua avaliação pericial não se baseou em documentos encartados nos autos – que de fato NÃO EXISTEM.”.

Descreve que “as provas se pautaram em perícia técnica inconclusiva, da qual o próprio perito afirmou que não teve acesso aos documentos médicos realizados. Não fosse só isso, a gravação não está encartada na íntegra e após a conversão dos debates orais em memoriais, não foi analisado a questão dos vícios da conclusão pericial inconclusiva.”.

Argumenta que “A responsabilidade de hospitais envolve, evidentemente, um dever de incolumidade e assistência efetiva para os doentes internos em suas dependências, respondendo a instituição pela omissão de serviços e diligências materiais necessários ao restabelecimento e à própria manutenção da vida destes enfermos.”.

Defende que “A demora na solicitação de exames específicos para o diagnóstico, como a punção liquórica6 num caso de meningite7 , retardaria a possibilidade de um diagnóstico precoce e, muitas vezes, haveria a perda de uma chance de cura.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgando procedente os pedidos contidos na inicial (id. 156395482).

Em resposta, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 156395484, 156395485, 156395486, 156395488 e 156395489).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA, LETICIA RODRIGUES FERREIRA, MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA
, contra sentença proferida nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais nº 0058065-57.2015.8.11.0041, cód. 1076218 - 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, movida em face de HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, DANILO WERNER DIAS CARMO AGUIAR, MAIRA BORDIGNON QUADROS, em que se julgou “improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais proposta por Vilamar Rodrigues dos Santos e outros em face do Hospital Jardim Cuiabá Ltda – ME e outros, condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa, sobrestando, contudo, a exigibilidade dessa obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por conta da gratuidade da justiça conferida aos demandantes.” (id. 156395464).

O magistrado de 1º grau julgou improcedente o pedido, razão pela qual recorre a este Sodalício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, como se sabe, a responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITALCONFIGURADA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL E DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à responsabilidade civil de entidades hospitalares e clínicas, esta Corte de Justiça firmou orientação de que : “(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao Juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)” ( REsp 1.145.728/MG , Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011). [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)”

Nesse sentido, para que ocorra a reparação civil por ato ilícito faz-se necessário identificar a tríade culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade, não podendo se atribuir responsabilidade civil aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação do serviço. Em tais hipóteses, o ônus da prova é da parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso dos autos, o laudo pericial (id. 156395388) carreado aos autos foi uníssono em afastar qualquer culpa do apelado:

“4-
Quanto ao nexo causal
: o nexo causal deve ser analisado de forma individual:

Requerido: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ: não há nos autos relato ou documentos que mostre ter havido insuficiência no atendimento ao falecido. O atendimento em Pronto Atendimento está voltado para amenizar sinais e sintomas. Não há uma finalidade de estabelecer um diagnóstico etiológico. Aborda as questões sindrômicas.
Não há nexo causal a ser estabelecido.

Requerido: JORGE TADEU BRAZ DE MEDEIROS: realizou atendimento primeiro. Não tinha elementos para suspeitar da existência da um quadro de piomiosite. Trata-se de doença rara em nosso meio. Prestou atendimento com finalidade de atenuar o quadro clínico emergencial.
Não há nexo causal a ser estabelecido.

Requerido: MARIA BORDIGNON QUADROS: realizou a segunda consulta, aproximadamente 24 h após o primeiro atendimento. Não havia dados clínicos capaz de sugerir um diagnóstico de piomiosite. Manteve o mesmo raciocínio voltada para os dados epidemiológicos do momento.
Não há nexo causal a ser estabelecido.

Requerido: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA: não há nos autos comprovação de falha na hotelaria ou de recursos para o atendimento.

Requerido: DANILO WERNER DIAS CARMO AGUIAR: realizou o terceiro atendimento. A manifestação clínica do paciente, embora tivesse evoluído, promoveu o atendimento sintomático do paciente enquanto aguardava os exames de laboratório. Somente ficaram prontos após o término do plantão.”

Assim, o perito deixou bastante claro que não há nexo causal entre as condutas dos requeridos que pudessem responsabilizá-los pelo falecimento de Otoniel, além disso, quanto ao ato praticado pelos apelados, narra à perícia que:

“
Quanto ao ato ilícito praticado
:

Requerido: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ: não consta dos autos omissão ou ação lesiva ao autor praticadas pela instituição. Disponibilizou o ambiente físico para o atendimento.

Requerido: JORGE TADEU BRAZ DE MEDEIROS: não se identifica atos de ação ou omissão. Na fase inicial da piomiosite tropical não há como dar o diagnóstico precoce

Requerido: MARIA BORDIGNON QUADROS: não se identifica atos omissivos ou comissivos no atendimento. O que havia era uma doença rara, em sua fase inicial, agravada por comorbidades.

Requerido: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA: não consta dos autos e não se identifica nos autos omissão ou ação lesiva ao autor praticado pela instituição. Disponibilizou o ambiente físico para o atendimento.

Requerido: DANILO WERNER DIAS CARMO AGUIAR: não se identifica atos de ação ou omissão. Na fase inicial da piomiosite tropical não há como dar o diagnóstico precoce. Não havia dados epidemiológicos que permitisse suspeitar, no momento do atendimento, quanto a existência de uma piomiosite em evolução. Diagnostico estabelecido após a falência múltipla de órgãos pela toxemia.”

E também:

“Quanto a dano praticado:

Requerido: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ: não há ações ou omissões relacionadas ao dano provocado pela doença rara e grave.

Requerido: JORGE TADEU BRAZ DE MEDEIROS: não há ações ou omissões relacionadas ao dano provocado pela doença rara e grave.

Requerido: MARIA BORDIGNON QUADROS: não há ações ou omissões relacionadas ao dano provocado pela doença rara e grave.

Requerido: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA: não há ações ou omissões relacionadas ao dano provocado pela doença rara e grave.

Requerido: DANILO WERNER DIAS CARMO AGUIAR: não há ações ou omissões relacionadas ao dano provocado pela doença rara e grave.”

Assim, como reconhecido pelo magistrado sentenciante, “Em derradeiro, conclui-se que a alegada negligência e/ou imperícia médica no diagnóstico e no tratamento do paciente como portador de Dengue, seja a partir do primeiro atendimento médico, no dia 5 de janeiro de 2014, ou a partir de sua entrada na segunda instituição hospitalar, em 8 de janeiro de 2014, não resulta demonstrada nos autos, mas, sim, uma fatalidade, decorrente de uma súbita evolução para piora e subsequente óbito de um quadro de difícil diagnóstico de uma doença rara contraída pelo paciente, após terem sido adotadas as providências médicas e hospitalares adequadas para a situação clínica apresentada até a internação em UTI, não tendo sido outro o tratamento ofertado na referida unidade até o evento morte, de acordo com as provas reunidas, especialmente a prova pericial.”.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4º, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4º, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4º, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, analisando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelo seus próprios e jurídicos fundamentos, haja vista que, a improcedência da ação, se deu em razão do conjunto probatório presente, em especial da perícia judicial realizada, que atestou não haver qualquer imperícia ou negligência por parte dos apelados.

Logo, não estão configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil, na medida em que ausente demonstração do dito erro médico dos profissionais e dos nosocômios.

Inexistem provas suficientes que demonstrem a culpa dos requeridos no episódio que culminou com o falecimento de Otoniel. Ao que tudo indica, os requeridos agiram de forma adequada à situação, visto que não foi comprovado o equivoco no diagnóstico inicial, uma vez, se tratar de doença raríssima, como bem certificado pela perícia.

Dentro dessas circunstâncias, inexistem elementos capazes de revelar a responsabilidade dos réus pelos danos suportados pelos autores. Também em nenhum momento se apurou falhas dos réus quanto ao atendimento ao paciente ou à hipótese diagnóstica e tratamento.

Assim, não assiste razão os autores, ora apelantes, ao quererm imputar aos réus a responsabilidade pelo evento, na medida em que não restou comprovado nos autos qualquer conduta culposa pelos hospitais e médicos que prestaram atendimento ao paciente.

Desse modo, evidenciada a inexistência de nexo de causalidade entre os procedimentos adotados pelos Requeridos e os danos experimentados pelos autores, incabível obrigação de indenizar.

Sobre o cerceamento de defesa, não restou configurado, pois a audiência encontra-se completa nos autos, de tal maneira que não trouxe qualquer tipo de prejuízo às partes para o deslinde do feito, bastando às partes chamarem o feito a ordem para que fosse corrigido qualquer erro.

Ademais, a perícia judicial foi bastante clara e suficiente para demonstrar todas as circunstâncias e elementos dos fatos discutidos, permitindo ao julgador analisar e julgar o feito.

Além disso, bem consignou o juízo de piso:

“Quanto à alegação de ausência de pregão, de não observância de sequência na coleta da prova oral e de cerceamento de defesa por conta do indeferimento da oitiva das testemunhas da parte autora, cabe observar que os argumentos também não justificam o manejo do recurso eleito, além de não se compreender a menção à inexistência do pregão e à sequência das provas orais coletadas, diante do que se colhe da gravação do ato e da ata de audiência (Id 87408793) com a reprodução dos atos praticados em observância ao exigido no Código de Processo Civil. Quanto ao indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas, bem se vê na gravação que a parte embargante deixou para manifestar sua insistência no depoimento depois de iniciado o ato, mais exatamente quando este se aproximava do término, o que, obviamente, implicaria em violação ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas, conforme se decidiu. Assim, folga constatar no presente recurso que a pretensão dos embargantes é a de obter nova fundamentação para a sentença, sendo assente o entendimento de que não cabem embargos de declaração para “corrigir os fundamentos de uma decisão” (Bol AASP 1.536/122); ou “com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada” (RTJ 164/793) ou, ainda, para o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final (RSTJ 30/412).” (id. 156395481)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MORATÓRIA.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. EMBARGOS MONITÓRIOS.

IMPROCEDENTE.

CARÊNCIA DE AÇÃO.

AFASTADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

NÃO CONFIGURADO.

OBRIGAÇÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE.

INEXISTENTE.

EXECESSO DE EXECUÇÃO.

AFASTADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para o ajuizamento da ação monitória se exige uma prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme disposto no art. 700 do CPC, logo, não há que se falar em carência de ação. Não configura cerceamento de defesa, o indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente. O instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, não padece de nulidade e nem vício, uma vez que a apelante não se enquadra na condição de analfabeta e tinha pleno conhecimento das condições do acordo, inclusive o montante devido ao apelado.” (N.U 1008369-80.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Logo, não está configurado cerceamento de defesa no presente caso.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.”

Devendo constar os termos acima no acórdão (id. 164448174).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar o erro material evidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023